Tribunal: TJSP
Processo: 2115244-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da executada contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes (penhora de valor) - Descabimento - Comparecimento espontâneo da executada nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação – Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC - Ordem de constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da executada contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes (penhora de valor) - Descabimento - Comparecimento espontâneo da executada nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação – Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC - Ordem de constrição prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 que é prioritária e atende, em primeiro lugar, ao interesse da parte exequente na satisfação do crédito – Inexistência de comprovação cabal de que a ordem legal merece ser inobservada, não havendo sequer oferta de garantia da dívida em substituição – Ausência, de fato, de prejuízo constatada - Decisão mantida – Recurso desprovido.